Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742046-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP AGRAVADO: BIG SAMAMBAIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Lei de Locação – Honorários Advocatícios – Ausência de perigo de dano - Indeferimento CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão da Juíza da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, pugnando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam fixados honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de purga da mora. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque inexiste qualquer perigo de dano. Com efeito, na hipótese de purga da mora, os honorários advocatícios já estão automaticamente incluídos no montante devido, por força do artigo 62, inciso II, alínea “d” da Lei no. 8.245/1991, independente da necessidade de pronunciamento judicial. Para além, o inciso III do mesmo artigo 62 da Lei de Locação ainda possibilita a insurgência do locador, caso a oferta não seja integral, abrindo-se prazo suplementar para complementação do depósito. Com o pronunciamento judicial definitivo ao final da lide, há ainda fixação dos honorários sucumbenciais. No caso dos autos, ao menos para mim, deixou o agravante de demonstrar a existência do perigo de ineficácia da medida caso concedida ao final, pois não há qualquer embasamento para concessão imediata da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao eminente Juiz Titular da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Dispenso Sua Excelência de prestar Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator